Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705908-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. C. AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente na disponibilização do produto (controle de terapia) denominado MyPTM (personal therapy manager), da Medtronic. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo.[1] O Juízo de Primeiro Grau comunicou a prolação de sentença aos 28.3.2022, nos autos do processo originário n. 0707384-33.2021.8.07.0012.[2] Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte.[3] A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou pela perda de objeto recursal.[4] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33086247. [2] id 34155899. [3] id 35627180. [4] id 35761561.